Tribunal: TRF3
Processo: 5020150-62.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
727/821)

5020150-62.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS RELATIVOS À PARTE INCONTROVERSA DO DÉBITO. POSSIBILIDADE.

I – Na hipótese, incide a regra prevista no parágrafo único do art. 493 do CPC/2015, de modo que devem ser considerados os valores apresentados pelo INSS na impugnação ao cumprimento de sentença.

II - O INSS opôs impugnação somente em relação à parte do valor da execução. Dessa forma, o valor reconhecido como incontroverso pela autarquia pode ser executado antes mesmo do trânsito em julgado da decisão que julgar a impugnação ao cumprimento de sentença.

III - Ainda que acolhida a pretensão da autarquia, nada obsta o prosseguimento da execução no valor reconhecido como incontroverso pelo INSS, já que esse é o patamar mínimo do débito exequendo, operada então a preclusão lógica quanto ao seu questionamento, devendo a controvérsia prosseguir tão s

Inteiro teor:
727/821)

5020150-62.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS RELATIVOS À PARTE INCONTROVERSA DO DÉBITO. POSSIBILIDADE.

I – Na hipótese, incide a regra prevista no parágrafo único do art. 493 do CPC/2015, de modo que devem ser considerados os valores apresentados pelo INSS na impugnação ao cumprimento de sentença.

II - O INSS opôs impugnação somente em relação à parte do valor da execução. Dessa forma, o valor reconhecido como incontroverso pela autarquia pode ser executado antes mesmo do trânsito em julgado da decisão que julgar a impugnação ao cumprimento de sentença.

III - Ainda que acolhida a pretensão da autarquia, nada obsta o prosseguimento da execução no valor reconhecido como incontroverso pelo INSS, já que esse é o patamar mínimo do débito exequendo, operada então a preclusão lógica quanto ao seu questionamento, devendo a controvérsia prosseguir tão somente quanto ao valor do débito excedente.

III - Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020150-62.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

AGRAVANTE: FRANCISCA MARTINS DE SOUSA DE SIQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BERNARDO RUCKER - SP308435-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020150-62.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

AGRAVANTE: FRANCISCA MARTINS DE SOUSA DE SIQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BERNARDO RUCKER - SP308435-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por FRANCISCA MARTINS DE SOUSA SIQUEIRA em razão da decisão que indeferiu o pedido de expedição dos ofícios requisitórios correspondentes aos valores que considera incontroversos.

Sustenta que a natureza alimentar impõe o cumprimento da parte incontroversa do crédito com a máxima urgência, não havendo necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão que julgar a impugnação ao cumprimento de sentença.

O INSS não apresentou contraminuta.

Intimadas as partes para manifestação nos termos do parágrafo único do art. 493 do CPC/2015, a agravante alegou que, mesmo após a apresentação dos cálculos pelo INSS, o Juízo a quo manteve o indeferimento das expedição dos ofícios requisitórios relativos aos valores incontroversos, requerendo o provimento do recurso. Transcorreu in albis o prazo para manifestação do INSS.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020150-62.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

AGRAVANTE: FRANCISCA MARTINS DE SOUSA DE SIQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BERNARDO RUCKER - SP308435-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Na hipótese, a sentença proferida na ação de conhecimento condenou o INSS "à revisão do benefício do falecido marido da autora - NB 42/086.025.812-2, com reflexos em seu benefício de pensão por morte — NB 21/156.741.638-9, mediante readequação da renda aos limites fixados pelos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, bem como efetuando o pagamento das parcelas vencidas em única parcela e vincendas, descontados os valores pagos no período, com atualização monetária e juros de mora nos termos das Resoluções n° 134/2010 e 267/2013, e normas posteriores do CJF", bem com "ao pagamento da verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com aplicação da Súmula 111 do STJ, no tocante à incidência de tal verba sobre as parcelas vincendas, incidentes até a sentença. Isenção de custas na forma da lei".

Subindo os autos, por decisão monocrática, o relator negou provimento à apelação da autora e deu parcial provimento ao recurso do INSS, "para fixar o critério da correção monetária, dos juros de mora e da verba honorária". O trânsito em julgado ocorreu em 23/06/2017.

Baixados os autos, cumprindo determinação judicial, o INSS apresentou os cálculos, em execução invertida, sendo o principal no valor de R$56.839,11 e os honorários advocatícios, de R$4.608,73, totalizando R$61.447,84, em dezembro/2017.

A exequente discordou dos critérios adotados pelo INSS e deu início ao cumprimento de sentença, apontando os valores que entende devidos, com o respectivo demonstrativo.

Requereu, também, a expedição dos ofícios requisitórios relativos à parte incontroversa da execução, de acordo com os valores apurados pela autarquia.

O juízo a quo indeferiu o requerimento, ao fundamento de que a pretensão da agravante "está em desacordo com o que preceitua do artigo 100, parágrafo 5° da Constituição Federal, combinado com o artigo 8°, inciso XI, da Resolução n° 458/2017, do Conselho da Justiça Federal" (fls. 269 da ação originária).

A análise dos autos da ação originária (0004591-70.2014.4.03.6183) demonstra que, após a prolação da decisão recorrida (fls. 269 daqueles autos), o INSS foi intimado na forma prevista no art. 535 do CPC/2015, impugnou o cumprimento de sentença e apresentou os cálculos dos valores devidos, sendo o principal no valor de R$58.586,57 e os honorários advocatícios, de R$4.747,22, totalizando R$63.333,79, em julho/2018.

Na hipótese, incide a regra prevista no parágrafo único do art. 493 do CPC/2015, de modo que devem ser considerados os valores apresentados pelo INSS na impugnação ao cumprimento de sentença.

De acordo com o art. 535, § 4o, do CPC/2015, é possível o prosseguimento da execução quanto à parte não questionada pela executada.

Trata-se de medida instituída com o notório objetivo de antecipar o resultado do processo e dar agilidade à prestação jurisdicional, permitindo a satisfação parcial do credor como forma de amenizar os prejuízos com a demora na conclusão do processo, fator que adquire especial relevância nas lides previdenciárias, em que as verbas discutidas têm caráter alimentar.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OFERECIMENTO DE EMBARGOS PARCIAIS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO NO TOCANTE À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE.

I - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual é possível a expedição de precatório relativamente à parte incontroversa da dívida quando se tratar de embargos parciais à execução opostos pela Fazenda Pública. Precedentes: EREsp no 759.405/PR, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 21/08/2008, AgRg nos EREsp no 692.044/RS, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 21/08/2008, EREsp no 658.542/SC, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 26/02/2007, EREsp no 668.909/RS, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 21/08/2006.

II - Embargos de divergência conhecidos, porém rejeitados.

(STJ, Corte Especial, EREsp 638.597/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 29/08/2011).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS PARCIAIS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO ALUSIVO À PARTE INCONTROVERSA DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. ART. 739, § 2o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante jurisprudência firme do STJ, nas execuções contra a Fazenda Pública, é possível a expedição de precatório relativamente à parte incontroversa da dívida, a despeito da existência de embargos parciais à execução, pendentes de julgamento. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, 6a Turma, AgRg no Ag 936.583/PR, Rel. Celso Limongi (Des. Convocado do TJ/SP), DJe 13/04/2009).

O § 4o do art. 535 do CPC/2015 dispõe, expressamente, que, "tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”.

Sobre o art. 535, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NOVO CPC - LEI 13.105/2015", São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 1334, ensinam que:

"§ 4o: 15. Impugnação parcial. Ao contrário do que ocorre na impugnação ao cumprimento da obrigação de pagar pelo particular, a Fazenda Pública, se impugnar em parte o valor cobrado, será submetida à execução imediata do que restou incontroverso".

Ainda que acolhida a pretensão na impugnação à execução, nada obsta o prosseguimento da execução no valor reconhecido como incontroverso pelo INSS, já que esse é o patamar mínimo do débito exequendo, operada então a preclusão lógica quanto ao seu questionamento, devendo a controvérsia prosseguir tão somente quanto ao valor do débito excedente.

Trata-se de medida instituída com o notório objetivo de antecipar o resultado do processo e dar agilidade à prestação jurisdicional, permitindo a satisfação parcial do credor como forma de amenizar os prejuízos com a demora na conclusão do processo, fator que adquire especial relevância nas lides previdenciárias, em que as verbas discutidas têm caráter alimentar.

DOU PROVIMENTO ao agravo, para determinar a expedição dos ofícios requisitórios de acordo com os valores reconhecidos como incontroversos pelo INSS na impugnação ao cumprimento de sentença, devendo o feito prosseguir relativamente à parte controversa do valor reclamado pela exequente.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS RELATIVOS À PARTE INCONTROVERSA DO DÉBITO. POSSIBILIDADE.

I – Na hipótese, incide a regra prevista no parágrafo único do art. 493 do CPC/2015, de modo que devem ser considerados os valores apresentados pelo INSS na impugnação ao cumprimento de sentença.

II - O INSS opôs impugnação somente em relação à parte do valor da execução. Dessa forma, o valor reconhecido como incontroverso pela autarquia pode ser executado antes mesmo do trânsito em julgado da decisão que julgar a impugnação ao cumprimento de sentença.

III - Ainda que acolhida a pretensão da autarquia, nada obsta o prosseguimento da execução no valor reconhecido como incontroverso pelo INSS, já que esse é o patamar mínimo do débito exequendo, operada então a preclusão lógica quanto ao seu questionamento, devendo a controvérsia prosseguir tão somente quanto ao valor do débito excedente.

III - Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.